Tribunal: TJPA
Processo: 0012836-87.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012836-87.1995.8.14.0301

APELANTE: MONICA DE ANDRADE E SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mônica de Andrade e Silva contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente sua apelação. A embargante alegou omissão e obscuridade no acórdão quanto à fundamentação jurisprudencial utilizada para validar o bloqueio de valores por parte do embargado, à impenhorabilidade dos valores bloqueados e à preclusão da matéria recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada que justifique sua reforma por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões apontadas, não havendo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a interposição dos embargos de declaração.

A decisão embargada abordou a questão da impenhorabilidade dos valores bloqueados, concluindo que a embargante não comprovou, de forma cabal, a origem salarial dos valores penhorados, sendo insuficiente mera alegação.

A fundamentação do acórdão embargado foi clara ao indicar a jurisprudência pertinente, afastando a alegação de omissão quanto à análise dos descontos diretos em conta bancária.

A declaração de preclusão da matéria recursal ocorreu de forma subsidiária, reforçando a decisão que já havia examinado a devolutividade recursal e as questões necessárias ao deslinde do caso.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A impenhorabilidade de valores deve ser comprovada pela parte interessada, sendo insuficiente mera alegação de origem salarial.

A decisão que examina todas as questões relevantes para o deslinde do caso e fundamenta-se em jurisprudência pertinente não incorre em omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MÔNICA DE ANDRADE E SILVA em face do acórdão de id 4302084, de lavra da Exma. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a apelação da embargante.

A embargante sustenta que a decisão impugnada apresenta obscuridade e omissão, pois:

(i) não explicitou os fundamentos jurisprudenciais utilizados para validar a conduta do embargado ao bloquear valores da embargante; (ii) ignorou a discussão sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados, os quais teriam origem em pensão, protegida pelo art. 833, IV, do CPC; (iii) declarou preclusa a matéria sem analisar a devolutividade ampla do agravo interno e a impossibilidade de supressão de tese recursal por ausência de embargos anteriores.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, integralizar a prestação jurisdicional e viabilizar a interposição de recurso aos tribunais superiores, com expresso prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id 19902392.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

A decisão impugnada não deixou de analisar a questão afeta à impenhorabilidade dos valores bloqueados – entendeu-se que a embargante não demonstrou, de forma cabal, a origem salarial dos valores penhorados. A impenhorabilidade de bens deve ser comprovada pelo devedor, sendo insuficiente mera alegação. Assim, não há omissão ou obscuridade a ser sanada.

O Banco impugnante alega que a fiadora não autorizou o desconto direto em sua conta bancária, e que a interpretação do art. 819 do CC deveria ser restritiva.

Todavia, a questão atinente aos descontos também foi analisada pela Relatora originária, nos seguintes termos:

“Observa-se que esta Magistrada, quando do julgamento monocrático, afastou a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta-corrente da autora em razão da ausência de provas nos autos quanto à qualidade do benefício previdenciário da quantia bloqueada, bem como ante o fato de que os referidos descontos estavam contratualmente autorizados pela ora agravante, uma vez que o beneficiado da operação era, à época, seu noivo, pelo que ciente da sua responsabilização, consoante depoimento pessoal de fl. 68” (ID nº. 4302084 - Pág. 5).

Na decisão embargada, inclusive, colacionou-se julgados dos Tribunais Pátrios para fundamentar o
decisum
– logo, reitere-se, não se pode dizer que houve omissão quanto à questão dos descontos diretos na conta.

Por fim, a embargante sustenta que a declaração de preclusão quanto à matéria recursal foi indevida.

Todavia, verifica-se que o acórdão embargado respeitou a devolutividade recursal, analisando todas as questões necessárias ao deslinde do caso. Utilizou-se do argumento da preclusão de forma subsidiária, apenas para reforçar a decisão, senão vejamos:

“Portanto, ainda que supostamente a decisão guerreada tivesse sido omissa no referido ponto –
o que se frisa que não foi
–, restaria preclusa a alegação de omissão de fundamentação no julgado, uma vez que existe recurso próprio para sanar tal tipo de vício e este não fora manejado” (grifos nossos) (ID nº. 4302084 - Pág. 5).

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

O efeito infringente somente é admitido em situações excepcionais, quando a correção do vício apontado conduzir à alteração do resultado do julgamento, o que não ocorre no caso concreto.

Os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visam, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

Condeno a embargante ao
pagamento multa no valor de 1% (dois por cento) sobre o valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2025